Tribunal: STF
Processo: ARE 1386681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. POLICIAIS MILITARES DO QUADRO DE OFICIAIS DO ESTADO MAIOR (QOEM) DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BATALHÃO DE AVIAÇÃO. PILOTAGEM DE HELICÓPTERO/AVIÃO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CUMULAÇÃO DE VERBAS. VEDAÇÃO.



    Inicialmente, rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o juízo a quo enfrentou todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão sentencial (art. 489, § 1º, IV, do CPC/15).



    Quanto ao mérito, a pretensão exposta na inicial encontra obstáculo no art. 107, §1º, da Lei Estadual nº 10.098/94, que veda, expressamente, acumulação de insalubridade com adicionais de risco de vida ou periculosidade.



    O fato de não haver discriminação no demonstrativo de pagamento acerca do recebimento das parcelas de risco de vida ou GIAP não autoriza a conclusão de que não são recebidas verbas desse título pelos servidores. Com efeito, cumpre historiar que a Gratificação de Incentivo à Atividade Policial (GIAP) foi destinada a indenizar os gastos de representação e de risco de vida e saúde inerentes ao cargo ou função dos recorrentes, oficiais da PM (Coronel, Tenente-Coronel, Major e Capitão), segundo o disposto no art. 2º da Lei nº 9.152/90. O percentual alcançou o patamar de 222%, consoante disposições da Lei nº 11.648/01.



    Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.075/12, referida gratificação restou incorporada ao soldo básico dos demandantes.



    Destarte, a partir do momento em que a GIAP foi incorporada no soldo dos servidores, não desapareceu o impedimento legal ao pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que houve incorporação da parcela. Precedente.



    Por fim, quanto à alegação de que alguns servidores continuaram recebendo a gratificação de risco de vida mesmo após as incorporações historiadas, cumpre destacar que o réu esclareceu tratar-se de pagamento equivocado e posteriormente corrigido pela administração.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXIII; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto ao mérito, impende consignar que o réu não nega a conclusão sobre a insalubridade das atividades desenvolvidas pelos autores. A questão objeto de controvérsia, porém, diz respeito à possibilidade do seu pagamento.



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes,entendo que a pretensão exposta na inicial encontra obstáculo no art.107, §1º, da Lei Estadual nº 10.098/94, que veda, expressamente, acumulação de insalubridade com adicionais de risco de vida ou periculosidade, senão vejamos:



    (...)



    É consabido que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.



    A jurisprudência das Turmas Recursais possui entendimento pacificado sobre a impossibilidade de pagamento simultâneo do adicional de insalubridade com a gratificação de risco de vida. Vejamos:



    (...)



    Ao contrário do que pretendem fazer crer os recorrentes, ofato de não haver discriminação no demonstrativo de pagamento acercado recebimento das parcelas de risco de vida ou GIAP não autoriza a conclusão de que não são recebidas verbas desse título pelos servidores.



    Com efeito, cumpre historiar que a Gratificação de Incentivo à Atividade Policial (GIAP) foi destinada a indenizar os gastos de representação e de risco de vida e saúde inerentes ao cargo ou função dos recorrentes, oficiais da PM (Coronel, Tenente-Coronel, Major e Capitão),segundo o disposto no art. 2º da Lei nº 9.152/90.



    O percentual alcançou o patamar de 222%, consoante disposições da Lei nº 11.648/01.



    Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.075/12, referida gratificação restou incorporada ao soldo básico dos demandantes.Vejamos:



    (...)



    Destarte, a partir do momento em que a GIAP foi incorporada no soldo dos servidores, não desapareceu o impedimento legal ao pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que houve incorporação da parcela. Sobre o tema, reproduzo precedente específico:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente